Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O erro material se trata do erro facilmente perceptível e identificável por qualquer pessoa, inocorrente no caso.
3. A via dos embargos declaratórios não se mostra adequada para discutir se houve ou não reajuste da locação, nem tampouco para definir o valor de eventual reajuste.
4. Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser objeto da via recursal cabível para a cognição da questão, não sendo os embargos declaratórios a seara adequada para obter a alteração do mérito do julgamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.